Tribunal: TJSP
Processo: 1008889-19.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REGRESSO. EVICÇÃO. Irresignação dos corréus em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vestibular e condenou a parte ré e os denunciados à lide ao ressarcimento dos valores dispendidos pela autora. Responsabilidade civil do Estado. Matéria de competência da Seção de Direito Público. Inteligência do artigo 3o, I.7, da Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE REGRESSO. EVICÇÃO. Irresignação dos corréus em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido vestibular e condenou a parte ré e os denunciados à lide ao ressarcimento dos valores dispendidos pela autora. Responsabilidade civil do Estado. Matéria de competência da Seção de Direito Público. Inteligência do artigo 3o, I.7, da Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição dos autos. Recurso não conhecido.